Tribunal: TJMT
Processo: 1009897-47.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009897-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - CPF: 039.998.531-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), EUGENIO NORO - CPF: 442.598.830-20 (AGRAVADO), OTILIA MAZZON NORO - CPF: 399.741.620-68 (AGRAVADO), AGRO NORO LTDA - CNPJ: 48.475.741/0001-55 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES JÁ INSTALADA. MANUTENÇÃO DA NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. DIREITO DE VOTO DO CESSIONÁRIO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO QUÓRUM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de substituição processual da credora originária (BAYER S.A.) pela cessionária, impedindo sua participação e voto em Assembleia Geral de Credores já instalada, porém suspensa e redesignada, no âmbito de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o cessionário de crédito regularmente cedido pode substituir o credor originário e exercer direito de voto em assembleia geral de credores já instalada, sem violação à estabilidade do conclave e ao quórum previamente formado.

III. Razões de decidir

3. A cessão de crédito, nos termos dos
arts
. 286 e seguintes do CC, implica sub-rogação integral do cessionário na posição jurídica do cedente, não constituindo novo crédito, mas mera alteração subjetiva da titularidade.

4. A Lei nº 11.101/2005, especialmente após a alteração promovida pela Lei nº 14.112/2020, assegura a manutenção da natureza e classificação do crédito cedido, afastando qualquer impacto na ordem concursal (art. 83, § 5º).

5. A participação e o direito de voto na assembleia decorrem da titularidade do crédito habilitado (art. 39 da LREF), sendo irrelevante a substituição subjetiva quando preservados valor, natureza e classificação.

6. A assembleia geral de credores, embora considerada ato único, não impede a substituição do titular do crédito já legitimado, quando a credora originária participou da instalação, não havendo modificação do quórum ou da composição material do conclave.

7. A negativa de substituição processual, nessas circunstâncias, implica restrição indevida ao exercício de direito creditório regularmente transferido, sem respaldo na sistemática da recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A cessão de crédito no curso da recuperação judicial implica sub-rogação integral do cessionário, assegurando-lhe todos os direitos do credor originário, inclusive participação e voto em assembleia geral de credores já instalada, se o credor originário dela participou e desde que preservados o valor, a natureza e a classificação do crédito.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial nº 1003155-92.2025.8.11.0015, que indeferiu o pedido de substituição processual da credora BAYER S.A. pela agravante, impedindo sua participação e voto na Assembleia Geral de Credores designada para o dia 10/03/2026.

A agravante relata que adquiriu, mediante Instrumento Particular de Cessão de Crédito, a totalidade dos direitos creditórios anteriormente titularizados pela empresa BAYER S.A.

Alega que o crédito cedido
encontra-se
devidamente habilitado nos autos da recuperação judicial, na classe quirografária, no valor de R$ 1.948.136,16.

Informa que a Assembleia Geral de Credores foi instalada em 11/12/2025, ocasião em que a BAYER S.A. esteve presente e assinou a lista de presença, tendo os trabalhos sido posteriormente suspensos e redesignados, inicialmente, para 25/02/2026 e, em seguida, para 10/03/2026.

Sustenta que a Lei nº 14.112/2020 incluiu o § 5º ao art. 83 da Lei nº 11.101/2005, estabelecendo expressamente que “os créditos cedidos a qualquer título manterão sua natureza e classificação”. Afirma que não se trata de inclusão de novo crédito ou de alteração do passivo, mas de mera substituição subjetiva do titular de crédito já habilitado. Destaca que a cedente (BAYER S.A.) esteve presente quando da instalação da assembleia, de modo que o crédito já se encontrava legitimado a votar.

Argumenta que a cessão de crédito opera a sub-rogação integral do cessionário nos direitos do cedente, nos termos dos
arts
. 286 e seguintes do Código Civil.

Ressalta a manifesta urgência, pois a assembleia ocorrerá no dia seguinte à interposição do recurso. Alega que o perigo de dano é irreversível, na medida em que a deliberação assemblear não poderá ser repetida.

Requer, em sede de tutela de urgência recursal, a substituição processual imediata da BAYER S.A. pela TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A., com sua habilitação para participar e votar na Assembleia Geral de Credores de 10/03/2026.

Subsidiariamente, requer a suspensão da Assembleia Geral de Credores até a apreciação do mérito do recurso.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para reconhecer, em definitivo, o seu direito de participação e voto.

Deferido
o pedido de antecipação da tutela recursal

para determinar a substituição processual da empresa BAYER S.A. pela agravante TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A. como titular do crédito habilitado nos autos da Recuperação Judicial nº 1003155-92.2025.8.11.0015, no valor de R$ 1.948.136,16, classe quirografária; assegurar à agravante o direito de participar e votar na Assembleia Geral de Credores designada para o dia 10/03/2026, bem como em eventuais continuações ou novas convocações, exercendo todos os direitos inerentes ao crédito cedido (id 351793394).

Os agravados, intimados, não apresentaram contraminuta (id 358439398).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo provimento do Recurso
(id n.

359510859
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial nº 1003155-92.2025.8.11.0015, que indeferiu o pedido de substituição processual da credora BAYER S.A. pela agravante, impedindo sua participação e voto na Assembleia Geral de Credores designada para o dia 10/03/2026.

A agravante comunicou ao juízo a quo em 30/01/2026, que a BAYER S.A. havia cedido o crédito listado na recuperação judicial em seu favor, ocasião em que requereu sua imediata substituição, para que passasse a constar como nova titular nos autos.

Anexou, no id 221640194, Termo de Cessão pelo qual a BAYER S.A. cedeu em favor dela todos os direitos e obrigações relativos aos créditos listados no Anexo A do instrumento, no qual consta o recuperando Eugênio
No
ro
e
o número do processo de Recuperação Judicial nº 1003155-92.2025.8.11.0015, assinado por Márcio José Freitas Santos e Marcos Karmann Arruda, representantes da cedente, cuja procuração está no id 225790994 e 225790996.

Em 03/03/2026, a agravante requereu ao juízo da recuperação judicial a concessão de tutela de urgência para participação na Assembleia Geral de Credores a ser realizada em 10/03/2026, uma vez que já havia tentado, sem êxito, participar da assembleia de 25/02/2026, tendo sido, contudo, impedida pelo administrador judicial, o qual teria afirmado não ser possível nova habilitação para fins de participação e voto, salvo por expressa determinação judicial.

O pedido foi indeferido sob os seguintes fundamentos:

Verifica-se dos autos que o crédito titularizado pela empresa Bayer S/A encontra-se devidamente arrolado na relação de credores elaborada pela Administradora Judicial, na classe quirografária, no valor de R$ 1.948.136,16 (id. 200841364).

Constata-se, ainda, que foi designada Assembleia Geral de Credores para deliberação acerca do Plano de Recuperação Judicial, tendo a 1ª convocação, realizada em 04/12/2025, não sido instalada por ausência de quórum, ao passo que a 2ª convocação, em 11/12/2025, foi regularmente instalada, com posterior suspensão para continuidade em 25/02/2026 e redesignação para o dia 10/03/2026 (ids. 217220579 a 217222344; 217938028 a 217942305; 224611839 a 224614103).

Assim, considerando que, nos termos da sistemática prevista na Lei 11.101/05, a Assembleia Geral de Credores constitui ato único, ainda que realizada em sessões sucessivas em razão de suspensão dos trabalhos, uma vez instalada a assembleia e encerrada a assinatura da lista de presença, fixam-se os credores legitimados a participar das deliberações, preservando-se o quórum e a composição dos presentes para a continuidade do conclave.

Dessa forma, não se mostra possível admitir, neste momento, a substituição pretendida, para fins de participação e voto na assembleia já instalada, sob pena de alteração da composição do conclave, após o encerramento da lista de presença.

Diante disso, indefiro o pedido formulado pela empresa Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S/A.

Intime-se a requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente aos autos a documentação comprobatória de que as pessoas que firmaram o Instrumento Particular de Cessão, em nome da empresa Bayer, detinham poderes de representação para a prática do referido ato. Após, intime-se a Administradora Judicial, para que, no mesmo prazo, manifeste-se acerca da cessão noticiada.

O Recurso versa sobre a possibilidade de o cessionário de crédito, no curso de recuperação judicial, substituir o credor originário e exercer direito de voto em assembleia já instalada, porém suspensa e redesignada para continuidade.

Dispõe o art. 37, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 (LREF) que, para participar da assembleia, cada credor deverá assinar a lista de presença, que será encerrada no momento da instalação.

A Lei nº 14.112/2020 revogou o § 4º do art. 83, que rebaixava créditos trabalhistas cedidos à classe quirografária, e incluiu o § 5º ao mesmo artigo, com a seguinte redação: “
Os créditos cedidos a qualquer título manterão sua natureza e classificação
”.

Segundo o caput do art. 39 da Lei nº 11.101/2005,
terão direito a voto na assembleia-geral as pessoas arroladas no quadro-geral de credores ou, na sua falta, na relação de credores apresentada pelo administrador judicial na forma do art. 7º, § 2º, ou, ainda, na falta desta, na relação apresentada pelo próprio devedor, nos termos dos
arts
. 51, incisos III e IV, 99, inciso III, ou 105, inciso II, todos da Lei nº 11.101/2005, acrescidas, em qualquer caso, daquelas que estejam habilitadas na data da realização da assembleia ou que tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial, inclusive as que tenham obtido reserva de importâncias, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 10.

Em complemento, o § 7º do mesmo art. 39 dispõe que
a cessão ou a promessa de cessão do crédito habilitado deverá ser imediatamente comunicada ao juízo da recuperação judicial.

Por sua vez, os
arts
. 286 a 298 do Código Civil estabelecem que a cessão opera a transferência integral da posição jurídica do credor, sub-rogando o cessionário em todos os direitos, garantias e prerrogativas inerentes ao crédito cedido. A cessão não
cria novo
crédito, mas apenas transfere a titularidade do existente.

No caso concreto, a cessão foi regularmente formalizada, razão pela qual a agravante sucedeu a BAYER S.A. em todos os direitos inerentes ao crédito, inclusive o direito de participação e voto na Assembleia Geral de Credores.

Desse modo, considerando que, na ata de instalação da AGC em 11/12/2025, a BAYER S.A. esteve presente e dela participou na classe quirografária, com o crédito de R$ 1.948.136,16 (id 217220588), a participação da agravante em seu lugar, em razão da cessão de crédito, não implicaria alteração da composição do conclave, a qual permanece inalterada quanto ao valor, natureza e classificação do crédito.

Assim, considerando que a cessão de crédito foi regularmente formalizada, que o crédito encontra-se devidamente habilitado, que a credora originária esteve presente na instalação da assembleia, que não há alteração de valor, natureza ou classificação do crédito, e que a substituição processual não implica modificação da composição do conclave, mas apenas reconhecimento da eficácia da cessão, impõe-se a reforma da decisão agravada para assegurar à agravante o direito de participar e votar na Assembleia Geral de Credores, exercendo todos os direitos inerentes ao crédito cedido.

Pelo exposto, d
ou provimento ao Recurso
para ratificar a liminar deferida no id 351793394 e

determinar a substituição processual da empresa BAYER S.A. pela agravante TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A. como titular do crédito habilitado nos autos da Recuperação Judicial nº 1003155-92.2025.8.11.0015, no valor de R$ 1.948.136,16, classe quirografária; assegurar à agravante o direito de participar e votar na Assembleia Geral de Credores designada para o dia 10/03/2026, bem como em eventuais continuações ou novas convocações, exercendo todos os direitos inerentes ao crédito cedido

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026